Tribunal: TJDFT
Processo: 0753322-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753322-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DAVI ALVES DE MIRANDA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0736449-32.2023.8.07.0003 - id 179788346) que, em demanda de repactuação de dívidas, indeferiu pedido de limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 35% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios). Alega, em suma, descumprimento do CDC 54-C e 54-D, em especial, por que não feita a avalição financeira do consumidor, acarretando ao agravante situação de superendividamento (R$ 450.000,00), e demonstrado o excesso de descontos em folha de pagamento e conta corrente, que comprometem 80% dos seus rendimentos líquidos bem como o mínimo existencial. Acrescenta que o limite de descontos previsto no art. 116 da LC no 840/11 e art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07 não foi observado pelos agravados. Requer o deferimento da medida. 2. Os descontos automáticos de parcelas de empréstimos são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, nos moldes da tese firmada no REsp 1.863.973 (Tema 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Quanto aos referidos descontos em conta, a Resolução Bacen no 4.790/20, dispõe: “CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” O agravante não comprovou eventual pedido administrativo de cancelamento dos descontos junto às instituições financeiras. A limitação dos descontos, de 40% da remuneração, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade - LC 840/11, art. 116, § 2o, dos rendimentos do mutuário restringe-se aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando aqueles efetuados em conta-corrente, com a autorização do titular, e que são inconfundíveis com penhor. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR